Tribunal: TJES
Processo: 5016457-84.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016457-84.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros
RECORRIDO: JOSE FERREIRA COSTA JUNIOR
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016457-84.2023.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RECORRIDO
: JOSE FERREIRA COSTA JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO UNIVERSITÁRIO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA GRADE CURRICULAR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO ALUNO. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Aduz o autor, em síntese, que ao realizar a reabertura do curso de história, teria sido informado que era necessário cursar 28 matérias. Afirma que ao realizar o último trancamento do curso em 2023.1 só restava cursar as matérias de estágio em história I e história II. Contudo, após a solicitação da reabertura para a conclusão do curso, vem enfrentando problemas com a requerida, uma vez que as matérias inseridas em grade curricular não existiam antes da reabertura do curso. Diante disso, requer que a requerida seja compelida a destrancar o curso de história, bem como sejam disponibilizadas as matérias de estágio em história I e II de acordo com ofertado antes do trancamento do curso, e ainda, a condenação da requerida em danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, determinando a retificação no histórico escolar do autor, tal como a reabertura do prazo de matrícula. Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir eventual abusividade na alteração da grade curricular do autor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, o autor demonstrou a alteração unilateral de sua grade curricular, já que o histórico escolar emitido antes do trancamento da matrícula (ID. 11438128 – datado de 10/01/2022) indicava que o estudante faltava concluir apenas as disciplinas “Estágio em História I e II” para a conclusão do curso. No entanto, posteriormente, foi emitido um novo histórico escolar (ID. 11438126 – datado de 05/07/2023) com a exigência de novas disciplinas a serem cursadas.

6. Diante disso, coaduno com as fundamentações do Juízo sentenciante no sentido que, embora as diretrizes da educação nacional (Lei nº 9.394/96) confiram autonomia didático-científica e administrativa às instituições de ensino, tal prerrogativa não a exime do dever de informação e transparência nas relações contratuais com os alunos. Conforme preconiza o art. 47, §1°, inciso IV da mencionada lei, qualquer alteração na grade curricular deve ser precedida de comunicação prévia aos alunos, com antecedência mínima de 1 (um) mês do início das aulas.

7. No caso em questão, a ausência da comunicação viola a norma aplicável à espécie e o princípio da boa-fé objetiva, de rigor, portanto, a manutenção da grade curricular anteriormente contratada. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)